Tribunal: TJSP
Processo: 1000585-95.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. Decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário. Creditamento de ICMS reputado indevido. Termo inicial do prazo decadencial que corresponde ao fato gerador. Incidência do art. 150, § 4o, CTN. Precedentes. Notificação da contribuinte após o decurso do prazo quinquenal. Decadência verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.